Tribunal: TJBA
Processo: 8077933-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077933-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDAOMAR RODRIGUES DA CRUZ

Advogado(s)
:
POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO "FALSO FUNCIONÁRIO DE BANCO". TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE DADOS. OMISSÃO NO ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. CULPA CONCORRENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores transferidos mediante fraude e indenização por danos morais, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação dos serviços bancários, se está configurada a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade ou se há concorrência de culpas, e se estão presentes os requisitos para a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fato do serviço (art. 14 do CDC). Súmula 297 do STJ.

4 - Falha na prestação do serviço caracterizada. Vazamento de dados bancários e pessoais da consumidora. Fraudadores dispunham de informações detalhadas, incluindo telefone, e-mail, dados cadastrais e movimentações financeiras em tempo real. Sofisticação do golpe com reprodução fiel da identidade visual da instituição. Violação ao dever de segurança (art. 8º do CDC) e aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, arts. 6º, VII e VIII, e 42).

5 - Omissão no acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Desrespeito à Resolução BCB nº 103/2021, art. 2º. Consumidora comunicou imediatamente a fraude, registrou boletim de ocorrência, mas o banco não agiu com a celeridade necessária. Demora injustificada comprometeu a eficácia do mecanismo e impediu a recuperação dos valores.

6 - Culpa concorrente caracterizada. Consumidora realizou transferências via PIX para pessoa desconhecida, após digitar senha pessoal, não agindo com o zelo devido, ainda que sob influência da engenharia social empregada pelos criminosos. Aplicação do art. 945 do Código Civil.

7 - Danos materiais. Restituição simples do valor de 251,96, referente à transação realizada com o Nubank. Transferência realizada via Banco Itaú não pode ser imputada ao banco apelado. Culpa concorrente afasta a aplicação da penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8 - Danos morais configurados. Aflição e angústia que ultrapassaram o mero aborrecimento. Violação da confiança depositada na instituição financeira. Indenização fixada em R$ 2.500,00, considerando a culpa concorrente e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9 - Sucumbência recíproca. Rateio das custas processuais (50% para cada parte). Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa para cada parte (art. 85, § 2º, do CPC). Suspensão da exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 8º, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 945; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 6º, VII e VIII, e 42; Resolução BCB nº 103/2021, art. 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, caput, e 98.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ; STJ, REsp 1995458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8077933-55.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
LINDA MARIA RODRIGUES DA CRUZ
e parte(s) Apelado
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - data registrada no sistema.